Tribunal: TJDFT
Processo: 0706954-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706954-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA contra decisão (ID 225359454) da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu a tutela de urgência, pela qual a agravante pretendia a declaração de que as cédulas cedidas à ela possuem existência e validade jurídica, para que seja afastada divergência apresentada pela autoridade julgadora de certame promovido pelo Governo do Estado do Paraná. Em suas razões (ID 69200733), a agravante sustenta que: 1) é necessário que o Poder Judiciário declare a validade das cártulas preferenciais do BESC por ela adquiridas para que seja demonstrada sua saúde financeira nas licitações das quais participa; 2) “a validade do título decorre da própria lei e não da vontade ou declaração da parte que incorporou a empresa emissora”; 3) a oitiva da parte adversa não é requisito para que o juiz reconheça a validade do título; 4) deve ser eliminada a divergência apresentada pela autoridade julgadora do certame promovido pelo Governo do Estado do Paraná, no que se refere ao direito de propriedade da agravante sobre as cártulas. Requer ao final a antecipação da tutela recursal para que seja reconhecida a “veracidade de seus títulos e sua saúde financeira para efeitos de participação de licitações públicas”. No mérito, o provimento do recurso nos termos expostos. Preparo comprovado (ID 69234570). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem, o autor/agravante busca comprovar sua higidez financeira por meio de cártulas preferenciais do BESC – Banco do Estado de Santa Catarina que representam 57.000 e 131.094, ações classe “b” e “a”, respectivamente, incluindo tais títulos no ativo da empresa. Alega que, em uma das licitações da qual participou, a documentação não foi aceita pelo órgão, motivo pelo qual se faz necessária declaração de validade e existência das referidas ações como forma de comprovar sua higidez financeira nas licitações das quais participa. Registre-se que o BESC – Banco do Estado de Santa Catarina foi incorporado pelo Banco do Brasil S.A. Como se observa, a probabilidade do direito se confunde com questão de mérito, que deve ser apreciada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Não é possível verificar a validade das cártulas apresentadas pelo autor sem ouvir a parte contrária, especialmente considerada a intenção de comprovar sua higidez financeira para participar de licitações. Aliás, como bem pontuado pelo juiz: “Desarrazoado, assim, que tal validade seja reconhecida em sede de tutela antecipada, sobretudo porque, como afirmado pelo próprio autor, tal chancela do Poder Judiciário poderá ser utilizada para comprovação de solidez financeira perante órgãos públicos contratantes. Neste esteio, prevalece, inclusive, o interesse público de que haja efetiva certeza, emanada de cognição exauriente, de que as ações em comento de fato possuem validade que representem higidez financeira da requerente.” O esclarecimento requer dilação probatória, após a instrução do processo de origem; neste momento processual, apenas de análise do pedido liminar, não há profundidade sobre os elementos de prova, os quais serão examinados em momento apropriado. Assim, em cognição sumária, não está presente a probabilidade do direito. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator